Tribunal: TJSP
Processo: 0001286-71.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001286-71.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante RAFAEL
SANCHES TURINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001286-71.2018.8.26.0296 -Voto no 15.130
2
VOTO no. 15.130
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0001286-71.2018.8.26.0296 (processo digital)
COMARCA: JAGUARIÚNA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: RAFAEL SANCHES TURINI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Concurso de
pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos
seguros e coesos do representante da empresa vítima e
dos
guardas
municipais.
Qualificadora
e
“animus
furandi” inquestionáveis. Condenação mantida. Pena-
base no mínimo legal. Reconhecimento da tentativa.
Regime aberto e substituição da corporal por restritivas
de direitos não impugnados. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 259/269, cujo
relatório se adota, RAFAEL SANCHES TURINI, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão
em regime aberto, com multa de seis (6) diárias, unidade no piso, como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, operada a substituição da corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e de serviços à
comunidade.
Inconformado, apela o réu (fls. 290), vindo as razões dos
recursos a fls. 310/313. Postula a Defesa a absolvição por fragilidade
probatória.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 319/323, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 347/353, no caso pelo improvimento do
apelo.
A sentença transitou em julgado diante do corréu Felipe
Rollemberg Melo de Araújo (fls. 286), no caso condenado a um (1) ano, seis
(6) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime aberto, mais pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001286-71.2018.8.26.0296 -Voto no 15.130
3
de sete (7) diárias, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, combinado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, nas duas fases da persecução
penal, negou o furto, alegando ter recebido quinze dormentes tocos de
madeira da linha férrea doados por conhecido chamado “Marquinhos”,
ido ao local retirar os objetos que estavam no canteiro dos trilhos. Afirmou
que os objetos estavam abandonados e não havia ninguém no local, por
isso não comunicou que iria retirá-los (fls. 10 e 266).
Por sua vez, o coacusado Felipe, na Delegacia,
permaneceu em silêncio (fls. 09), enquanto, em pretório, afirmou trabalhar
como ajudante do acusado, que o chamou para pegar os dormentes vintes
dias antes. No dia dos fatos, foi ao pátio situado ao lado da linha férrea
com o caminhão pilotado por RAFAEL, passando ambos a pegar os
dormentes e os colocar no veículo, momento em surpreendidos por
guardas municipais (fls. 265).
Todavia, as versões, a par de inverossímeis e
contraditórias, acabaram isoladas.
Com efeito, declarou GILSON RODRIGUES DE SOUZA,
funcionário da empresa responsável pela linha férrea, ter sido comunicado
por um maquinista a respeito da atitude suspeita de dois indivíduos que
se encontravam perto dos trilhos. No local, indagados, RAFAEL e Felipe
disseram que um suposto “Marquinhos” autorizou a retirada dos
dormentes, não conseguindo esclarecer quem seria aquela pessoa. Por
fim, acionou a guarda municipal, que conduziu os acusados à Delegacia
(fls. 08).
Corroborando
a
acusação,
narraram
os
guardas
municipais André Riccieri Rodrigues da Costa e Maurício Cesar Verdi ter se
dirigido ao local após a informação de furto de dormentes em via férrea,
deparando-se com Gilson e os acusados no local. Verificou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001286-71.2018.8.26.0296 -Voto no 15.130
4
caminhão de RAFAEL já estava carregado com alguns dormentes e,
quando indagado, disse o apelante ter sido autorizado por “Marquinhos”,
sem indicar o paradeiro de tal pessoa. Por fim, disse ter RAFAEL afirmado
que levaria os dormentes para sua chácara (fls. 06/07, 266 e mídia em
CD).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar os recorrentes, além do
que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relato trazido por
guardas municipais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Destarte, além de ter admitido a intenção de pegar os
objetos para levá-los a sua propriedade, RAFAEL foi surpreendido com
parte das coisas em seu caminhão, sem demonstrar quem seria o
suposto/imaginário “Marquinhos”, tudo a tornar a autoria inquestionável.
Em tal sentir, remansosa jurisprudência, inclusive das
Cortes Superiores, dando conta de que “a apreensão da res furtiva ou
objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria -
inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no
original).
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001286-71.2018.8.26.0296 -Voto no 15.130
5
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando
justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando
corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ,
AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016,
grifei).
Como também se assentou, “a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, a impor a ele a apresentação de indicativo
da licitude ou, ao menos, que não tinha condições de depreender tal
circunstância”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0775642-41.2009.8.26.0577, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado 20-10-2015).
Outros pronunciamentos seguem tal norte (TJESP,
Apelações
Criminais
0001664-03.2010.8.26.0336
e
0057480-05.2008.8.26.0050, ambas sob a Relatoria do Desembargador
SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação Criminal no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e jurisprudência sobre o
tema).
No mais, a propriedade dos dormentes é de conhecimento
notório, porquanto claramente utilizados na linha férrea administrada
pela empresa vítima, além do que estavam dentro do pátio próximo aos
trilhos, podendo qualquer pessoa, mesmo de origem humilde, observar
que integravam patrimônio de terceiro.
Nada, portanto, ampara as teses de insuficiência
probatória ou, ainda, de ausência de dolo, porquanto óbvia a mendacidade
da explicação fornecida pelo acusado, que, repita-se, alegou ter “pegado”
os dormentes acreditando se tratar de coisa abandonada, tudo a
corroborar a convicção a respeito do inequívoco “animus furandi”.
Sobre o furto de coisas abandonadas, não pertencentes a
ninguém ou perdidas, ensina Guilherme de Souza Nucci que “as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001286-71.2018.8.26.0296 -Voto no 15.130
6
primeiras situações não podem ser objeto do crime de furto, uma vez que
não integram o patrimônio de outrem; a terceira hipótese também não se
encaixa como objeto de furto, pois há tipo específico para tal caso, cuidando-
se de apropriação indébita (art. 169, parágrafo único, II, CP). Na
jurisprudência: TJMA: 'Coisa abandonada (res derelicta) é aquela que não
pertence a ninguém, não podendo ser objeto de furto por não integrar o
patrimônio de outrem. Se o objeto do crime é de propriedade conhecida,
estando em local desabitado, seu apoderamento implica conduta ilícita' (AP.
0118342013-MA, 2a.C. Crim., rel. José Bernardo Silva Rodrigues,
30.01.2014,
v.u.)”
(Nucci,
Guilherme
de
Souza,
“Código
Penal
Comentado”,16. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016,
pág. 900, grifei).
Diante de tal quadro, indiscutível a prática do furto por
RAFAEL, nada justificando a absolvição almejada via apelo.
Inquestionável, também, o concurso de pessoas, algo
aferido pelos depoimentos do representante da empresa-vítima, dos
guardas municipais militares e pelas próprias declarações dos acusados,
prescindindo a qualificadora até mesmo de prova do ajuste prévio,
identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos agentes e do
grau de participação de cada um ou da eventual circunstância do
copartícipe ser inimputável, isso porque o Código Penal adotou a teoria
unitária, segundo a qual suficiente a contribuição dos agentes na
empreitada criminosa para torná-los coautores, conforme preconizam a
doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A
Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs.
171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense,
1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no. 11.1.8, pág. 243;
RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT
422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351,
598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001286-71.2018.8.26.0296 -Voto no 15.130
7
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
da infração penal à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer,
dois (2) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Ausentes agravantes e atenuantes, na derradeira etapa
do artigo 68 do Código Penal, reduziu-se a sanção de um terço (1/3)
diante da tentativa, de modo a perfazer o patamar definitivo de um (1) ano
e quatro (4) meses de reclusão, mais seis (6) dias-multa, unidade no piso,
à míngua de outras causas modificadoras.
Correta a mitigação diante do avançado iter criminis
percorrido, faltando, para a consumação, apenas a fuga bem sucedida dos
agentes que, pondere-se, foram abordados depois de já colocada parte das
coisas no veículo que utilizavam.
De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento
da carcerária, no caso substituída por restritivas de direitos consistentes
em prestação pecuniária e de serviços à comunidade, solução não
impugnada pelas partes.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)